Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744361-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado, Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o agravo de interno de ID 21078481. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora